Tribunal: TJES
Processo: 5022993-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022993-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA LACERDA POTON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022993-12.2022.8.08.0024
Recorrente: WANESSA LACERDA POTON
Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA DE PLANTÃO 12X36 HORAS. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE A LEI MUNICIPAL 6.753/2006 É INCONSTITUCIONAL, POIS ESTABELECE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES QUE EXERCEM O MESMO CARGO E FUNÇÃO. APONTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA EM PREVISÃO QUE FIXA AS CARGAS HORÁRIAS DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PLANTÕES FEITAS (ART. 11), POIS SÃO ATRIBUÍDAS CARGAS HORÁRIAS DESPROPORCIONAIS ÀS QUANTIDADES DOS PLANTÕES. PUGNA PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO § 1º DO ART. 11 DA LEI MUNICIPAL N.º 6.753/2006, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA AUFERIDA, EM RELAÇÃO AOS PLANTÕES REALIZADOS ACIMA DO NÚMERO DE PLANTÕES DE JORNADA BÁSICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O SEGUINTE ARGUMENTO: “Não há nenhum elemento nos autos que aponte tenha o legislador municipal afrontado o texto constitucional quando estabeleceu a jornada de 12x36h para os profissionais como do caso em tela, ressalvando-se que a jornada efetivamente laborada pelo requerente é inclusive inferior à carga horária ordinária de seu cargo público (200h mensais). Desta forma, não há como prosperar a tese vindicada na exordial. Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I e II do § 1º DO ART. 11, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.753/2006.

DA CONCLUSÃO: O PEDIDO DA AUTORA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. ADEMAIS, CONFORME CONSTA NA SENTENÇA, O DISPOSITIVO EM QUESTÃO FAVORECE OS SERVIDORES PLANTONISTAS, QUALQUER QUE SEJA SUA CARGA HORÁRIA, EIS QUE O RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELA DURAÇÃO DOS PLANTÕES SEMPRE É MENOR DO QUE A CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA (6 X 12 = 72 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 100 HORAS; 11 X 12 = 132 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 150 HORAS; 14 X 12 = 168 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 200 HORAS).

NESSE SENTIDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO NOSSO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA 12X36 HORAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DIFUSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Data: 02/May/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022860-33.2023.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Admissão / Permanência / Despedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)